Tribunal: TJDFT
Processo: 0721457-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721457-75.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FERNANDO CESAR DE CARVALHO DIAS AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO CESAR DE CARVALHO DIAS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0706207-45.2023.8.07.0018 impetrado pelo agravante em desfavor do CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 160482013, autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido liminar pelo qual o impetrante objetivava a admissão tardia de toda documentação pendente a fim de permitir sua matrícula no próximo Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no Quadro Geral de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1. Na oportunidade, ficou consignado que a pretensão do autor de permanecer no concurso mesmo não tendo cumprido as determinações do edital viola o princípio da isonomia. Em suas razões recursais (ID 47344966), o agravante afirma que foi aprovado no último concurso público para praça bombeiro militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), realizado em 2016, no Quadro Geral de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1. Sustenta que em razão do lapso temporal decorrido entre a realização do concurso (2016) e a convocação (17/05/2023), a validade da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) expirou e o certificado de reservista sofreu danos com o tempo. Informa que o edital exigia apresentação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) no ato da convocação, antes da posse, de forma que o descumprimento do prazo por 7 (sete) dias ensejou sua inabilitação. Invoca o enunciado de Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça para defender que possui direito líquido e certo de apresentar a documentação pendente até o prazo definido para a posse, ou seja, ao fim do curso de formação, que se iniciará em 02/06/2023. Menciona haver precedente salvaguardando o direito do qual se diz titular (Acórdão n. 792779 deste Tribunal). Pondera que a apresentação da documentação não tem como finalidade analisar a competência do candidato, mas apenas a futura investidura e atuação no cargo almejado. Com estes argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de a autoridade requerida admita os documentos pendentes e permita a matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no Quadro Geral de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1, previsto para 02/06/2023. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para, confirmando a tutela de urgência pretendida, reformar a decisão hostilizada. Preparo recolhido (ID 47349367). Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 47360450, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inconformado, o agravante interpôs agravo interno (ID 47418529) repisando os argumentos vertidos no agravo de instrumento e sustentando que a Portaria de 30 de maio de 2023 deixa claro que a investidura no cargo somente ocorrerá em 02/06/2023. Assim, como a documentação pendente foi apresentada em juízo antes desse dia, não subsiste óbice à aplicação da Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, postula a reforma da decisão monocrática para que seja concedida a tutela recursal. O eminente Desembargador Plantonista, Dr. Rômulo de Araújo Mendes, entendeu ser incabível a análise do agravo interno, em sede de plantão, consoante decisão exarada sob o ID 47418534. Não foram ofertadas contrarrazões pelos agravados, conforme se infere das certidões exaradas sob os IDs 49336079 e 49335833. É o relatório. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Verifica-se que no processo de origem que fora prolatada, no dia 04 de julho de 2023, sentença pela qual denegou-se a segurança vindicada no mandamus impetrado pelo agravante, resolvendo o processo com exame do mérito, por entender a d. Magistrada sentenciante inexistir, na espécie, direito líquido e certo amparável na estreita via mandamental, tampouco ilegalidade no ato impugnado (ID 164094988 do processo originário). Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória de liminar, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Por via de consequência, JULGO PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023 às 15:40:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora